Tribunal: TJMT
Processo: 1003686-71.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003686-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – ILEGITIMIDADE ATIVA DE SEGURADOS – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Todas as vítimas do evento possuem legitimidade ativa para demandar em juízo independentemente se a fatura de energia elétrica esteja em nome de terceiros.

II - À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

III - A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

IV - Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes aos segurados, cabia à ré demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança, de nº. 1003686-71.2023, ajuizada em face da Energisa S/A julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que a Concessionária não comprovou a ausência de responsabilidade, haja vista que deixou de apresentar relatórios nos moldes exigidos pela ANEEL.

Afirma que a requerida, para isentar-se de responsabilidade, deveria apresentar documentos que obedeçam aos parâmetros fixados pela ANEEL no item 6 do módulo 9 de Prodist, apontando de forma clara e precisa a inexistência de oscilações na rede elétrica.

Sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou, através dos documentos juntados com a inicial, o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos elétricos dos seus segurados e a falha dos serviços prestados pela concessionária/requerida, ora apelada.

Acrescenta que o laudo técnico e relatório de regulação foram produzidos por profissional da área com conhecimento técnico sobre a matéria em questão, sem qualquer vínculo com a seguradora ou com seus segurados.

Ao final, pugna para que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do efetivo desembolso e, que os honorários sejam redistribuídos.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 216755153, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos segurados e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Eminentes pares:

Como dito, a apelada Energisa S/A suscita preliminar ativa das seguradas Ivone Gonçalves de Paula e Larissa Oliveira dos Santos, ao argumento de que as unidades consumidoras por elas indicadas estão em nome de terceiras pessoas, estranhas à lide.

Sem razão contudo.

Isso porque, irrelevante as unidades consumidoras estarem cadastradas em nome de terceiros, mas sim que as seguradas sejam as reais usuárias dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela Concessionária, a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. ”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em

atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC. (...). (N.U 0002110-41.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual a autora aduziu que firmou com Marcelo Francisco de Paula, Ivone Gonçalves de Paula, Larissa Oliveira dos Santos, Kezia Line Pires de Souza Rosa, Ademir Kose Lauxen, Thiago Bernini e Leandro Gugel, contratos de seguro na modalidade Residencial, representados pelas apólices de nº. 3353009219114, 3353011056314, 3353011930514, 4111000588514, 3355035944414, 3355043972614 e 3355040983414, respectivamente, por meio dos quais se obrigou a garantir os interesses dos seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, que culminaram em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.115,32 (dezoito mil, cento e quinze reais e trinta e dois centavos), acrescido de juros legais e correção monetária pelo IGP-M (FGV), ambos desde a data dos desembolsos até o efetivo pagamento.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, sub-rogando-se a seguradora nos direitos dos segurados frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa,

bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, de maneira que a sentença de improcedência deve ser reformada.

Com efeito, no caso, cabia à ré/apelada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes aos segurados, cabia à ré/apelada demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral) trazida pela parte autora/apelante, o que não fez.

Ademais, não há de se falar que foi retirada a possibilidade da ré/apelada de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto podia ela simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação nas datas informadas pelos segurados, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC; Arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, CDC).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora aos segurados, cabe à ré/apelada o dever de ressarcir à autora/apelante os valores por esta despendidos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e

garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). 3. O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 18.115,32 (dezoito mil, cento e quinze reais e trinta e dois centavos),

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso. Por consequência, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024